Tribunal: TJDFT
Processo: 0730655-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0730655-68.2025.8.07.0000 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Embargante: JANAINA GONÇALVES GARÇONE Embargados: BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 74621480) opostos pela agravante, JANAINA GONÇALVES GARÇONE, em face da decisão monocrática (ID 74451493) desta Relatoria, que indeferiu o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, mantendo incólume a negativa de antecipação da tutela para que os agravados se abstivessem de praticar descontos superiores a 30% (limitando as parcelas a R$3.243,23) ou, subsidiariamente, 35% (limitando as parcelas a R$2.352,18) de seus rendimentos líquidos, com estipulação de multa por débito indevido. Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão com os seguintes argumentos: (i) há falta manifestação acerca do precedente invocado (Agravo de Instrumento no 0716278-29.2024.8.07.0000) em que se destaca que o parâmetro de limitação máximo deve ser de 35% sobre a remuneração líquida, depois de aplicados os descontos compulsórios, inclusive, em idêntica situação, razão pela qual se mostra necessário demonstrar a diferenciação (distinguishing x overruling) em relação aos presentes autos; (ii) o Agravo de Instrumento no 0703355-34.2025.8.07.0000, de Relatoria do Dr. Carlos Alberto Martins Filho reforça que o entendimento da Turma no sentido de que os descontos realizados devem considerar apenas a remuneração líquida, abatidas as consignações compulsórias; (iii) a análise referente à dedução dos descontos compulsórios, para fins de identificação do comprometimento da renda, não foi enfrentada à luz do Tema Repetitivo 1085 do STJ. Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para suprir as omissões/contradições apontadas, a fim de que seja demonstrada a diferença do caso em exame com o dos precedentes indicados desta Col. 1a Turma Cível do TJDFT, sob pena de violação aos arts. 489, VI e 926 do CPC. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 75447456). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão/contradição na decisão monocrática desta Relatoria, que se encontra redigida da seguinte forma (ID 74451493): (...) O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela autora, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir os bancos/réus, ora agravados, a limitar dos descontos dos empréstimos consignados e da operação CDC aos percentuais de 30% ou 35% de seus rendimentos líquidos. Primeiramente, cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Acerca da limitação dos descontos de empréstimos compulsórios em folha de pagamento, dispõe o art. 2o da Lei 14.509/2022 que “Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - (VETADO). II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas)”. Este Tribunal vem entendendo que o parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta, consoante precedentes do STJ, bem como que o contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária, não cabendo ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas, assim como desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 10.486/2002. INCIDÊNCIA. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 70% DOS RENDIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS QUE NÃO SE SUJEITAM AO LIMITE CONSIGNÁVEL. STJ. TEMA 1085. APLICAÇÃO. 1. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/2002). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. A norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 3. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 4. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 5. A mera revogação da autorização para os descontos realizados em conta corrente, em momento posterior aos contratos de mútuo bancário celebrados e sem a apresentação de um plano para pagamento, configuraria flagrante moratória desprovida de embasamento legal. 6. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1929640, 0722277-60.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) (Grifo nosso) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. LIVRE CONTRATAÇÃO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em tutela antecipada requerida em caráter antecedente que indeferiu o requerimento de limitação de descontos em conta corrente e contracheque a trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade dos descontos realizados na folha de pagamento e conta salário da agravante decorrentes de mútuos feneratícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento. 4. As instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais, estão os empréstimos. Mencionada modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. O abatimento em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros – em regra, até trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. 5. A interpretação conjunta do art. 116, § 2o, da Lei Distrital n. 840/2011 e do art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/2022 permite inferir que os empréstimos consignados limitam-se em trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta do servidor público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos obedecem a margem consignável”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A; Lei Distrital no 840/2011, art. 116, § 2o; Lei no 14.509/2022, art. 2o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922486, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1527316, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 4.2.2020. (Acórdão 1983303, 0752999-77.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (grifo nosso) DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO OBSERVADA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PARCELAS IMPLANTADAS EM FOLHA. CONFORMAÇÃO AO LIMITE PERMITIDO. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI no 14.509/2022. ATO JURÍDICO PERFEITO. INCIDÊNCIA DA NORMA ANTERIOR. INVIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA URGENTE DE CÁRATER ANTECIPATÓRIO. DEFERIMENTO. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o contrato de mútuo firmado por servidor público federal sido formalizado anteriormente à vigência da Lei no 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, ressoa inviável que seja alcançado pelo comando normativo enunciado no artigo 2o, parágrafo único, do aludido normativo, devendo a controvérsia ser resolvida estabelecida entre mutuante e mutuário, em compasso com o princípio que resguarda o ato jurídico perfeito, sob a égide da legislação que vigorava à época da celebração do contrato. 2. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade. 3. Aferido que os descontos derivados do contrato de empréstimo consignado confiado ao servidor, a par de emergirem de previsão contratual legítima, não alcançam importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, porquanto observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, não sobeja viável a limitação das parcelas a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos os descontos compulsórios (Lei Complementar no 8.112/90, art. 45; Decreto no 8.690/16, art. 5o e Lei no 14.131/21, art. 1o), no ambiente de tutela provisória, diante da ausência dos pressupostos necessários ao seu deferimento, notadamente a ausência de probabilidade do direito invocado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1732822, 0717378-53.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 03/08/2023.) (Grifo nosso) Além disso, não se verifica demonstrado, prima facie, que após os descontos compulsórios e o pagamento de todos os empréstimos contratados pela agravante, o comprometimento do mínimo existencial que ampare, excepcionalmente, as limitações dos valores das parcelas dos mútuos bancários com desconto em conta corrente e folha de pagamento. A propósito: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR DISTRITAL. DESCONTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. ULTRAPASSADA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÚTUO BANCÁRIO. MODALIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085. LIMITE. EXCEPCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. A Lei Complementar distrital 1.015/22, que alterou a Lei Complementar 840/11, autorizou o aumento do percentual de endividamento dos servidores públicos civis do Distrito Federal, passando o percentual máximo de consignação no âmbito do Distrito Federal a ser de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. 3. Constatado que o desconto no contracheque do servidor público distrital ultrapassa o valor da margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento), a redução do valor da parcela é medida que se impõe. 4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 5. É possível limitar, de forma excepcional, o valor das parcelas de empréstimos bancários com desconto em conta corrente, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Precedentes TJDFT. 6. Após os descontos compulsórios e o pagamento de todos os empréstimos contratados pela agravante, não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial que ampare, excepcionalmente, a limitação do valor da parcela do mútuo bancário com desconto em conta corrente. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1875378, 0704736-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) No caso, constata-se que a agravante é servidora pública federal, ocupante do cargo de Auditora Fiscal Federal pertencente ao Ministério da Agricultura e Pecuária, e possui rendimento bruto mensal de R$ 26.565,31, consoante a folha de pagamento referente ao mês de maio/2025 (ID 74425783), e líquido mensal de R$ 8.793,66, muito superior, portanto, à média nacional percebida pela população brasileira. Ademais, cumpre destacar que a documentação acostada aos autos não afastou, de forma inequívoca, as dúvidas quanto à tese de afastamento ou relativização do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, à natureza dos empréstimos concedidos e seus reais impactos na totalidade da renda da devedora. Nesse sentido, o magistrado de origem, quanto ao ponto, acertadamente e com a necessária prudência que a questão exige registrou: (...) Contudo, quanto à probabilidade do direito, entendo que a matéria debatida, especialmente a tese de afastamento ou relativização do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, demanda uma análise aprofundada dos fatos e a necessária dilação probatória. A autora postula a revisão de contratos bancários e a limitação de descontos em folha de pagamento e conta corrente, invocando exceções a entendimentos jurisprudenciais consolidados. O Tema Repetitivo no 1.085 do STJ estabelece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que seja conta salário, desde que haja prévia autorização do mutuário e que esta perdure. Embora a requerente apresente precedentes do TJDFT que admitem a relativização desse entendimento em casos excepcionais de comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, a aplicação de tal relativização a este caso concreto não se mostra suficiente em sede de cognição sumária. A própria autora, na emenda à inicial, diverge da definição de "mínimo existencial" estabelecida pelo Decreto n. 11.150/2022 (R$600,00), optando por um conceito mais amplo da doutrina consumerista. Tal divergência conceitual, somada à complexidade da avaliação da efetiva capacidade de pagamento e do real impacto dos múltiplos empréstimos na totalidade da renda da devedora, exige a instauração do contraditório e a produção de provas pelas partes. A precisão dos cálculos e a natureza de cada operação (consignado, CDC, etc.) bem como as autorizações concedidas pela autora aos réus, precisam ser cabalmente demonstradas e contra-argumentadas. (...) A concessão de uma medida de urgência com tal impacto nos contratos firmados poderia implicar em um juízo de mérito prematuro, sem que os réus tivessem a oportunidade de apresentar suas defesas e provas, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. As exceções ao Tema 1.085 do STJ, ainda que reconhecidas em algumas instâncias, são aplicadas casuisticamente, após uma ponderação exauriente da situação, o que não é possível nesta fase processual. Diante do exposto, e considerando que a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que tange à relativização do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ em sede liminar e à definição precisa do "mínimo existencial" na situação concreta, demanda maior dilação probatória, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com efeito, tal situação apresentada corrobora a necessidade de um exame mais detido dos contratos e da situação financeira da autora agravante, o que só é possível após a devida instrução processual, com a maior dilação probatória demandada na origem. Sob esse prisma, não está materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Assim sendo, a identificação da natureza do contrato e, por conseguinte, da legislação aplicável dependerá de elementos adicionais, os quais deverão ser submetidos ao pleno contraditório. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. (...) (grifo nosso). Pois bem. Sabe-se que “(...) a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Já a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em apreço, não se constatam os vícios de omissão e contradição alegados, sobretudo porque houve manifestação expressa quanto às razões pelas quais o efeito suspensivo ativo restou indeferido. Como se sabe, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020 - grifou-se). Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1022 do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, não obstante a alegada divergência jurisprudencial, o precedente invocado (Agravo de Instrumento no 0716278-29.2024.8.07.0000) revela clara distinção porque, além de o autor ser policial militar, a ele se aplica o Decreto Distrital 28.195/2007, que determina que o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) deve ser calculado sobre a remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, situação diversa da dos presentes autos. De igual modo, não obstante a tese vencedora no Agravo de Instrumento no 0703355-34.2025.8.07.0000 tenha determinado que o percentual de desconto incida sobre os rendimentos líquidos - frise-se, em precedente não vinculante -, ressalta-se que o parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016 e AgInt no AREsp n. 1.767.748/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022. Ademais, restou consignado que, mesmo se desconsiderasse os descontos compulsórios e o pagamento de todos os empréstimos contratados pela agravante, ainda assim não se constataria o comprometimento do mínimo existencial, sobretudo pela elevada renda mensal líquida (R$ 8.793,66), muito superior, inclusive, à média nacional percebida pela população brasileira. Foi destacado, ainda, que, como a documentação acostada aos autos não teria afastado, de forma inequívoca, as dúvidas quanto à tese de relativização do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, à natureza dos empréstimos concedidos e seus reais impactos na totalidade da renda da devedora, imperioso aguardar o exame mais detido dos contratos e da situação financeira da autora agravante, após a devida instrução processual. Feitas essas considerações, constata-se que as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado da decisão. É que, a pretexto de omissão e contradição, na verdade, a embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Vale ressaltar que, neste momento, a cognição judicial é perfunctória e se restringe à análise dos requisitos legais, sendo desnecessário entrar nos detalhes da questão de mérito aduzida no agravo de instrumento. Aliás, é inadequado qualquer outra cognição, sob pena de incursão no mérito recursal. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarada manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021, do CPC[2]. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [2] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.